Tribunal: STF
Processo: HC 53476
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-08-22
Data de publicação: 1975-08-22

Ementa:
HABEAS CORPUS E CRIME DE ROUBO. VIOLÊNCIA. AMEACAS A MÃO ARMADA,
VITIMAS AMARRADAS E AMORDACADAS. A VIOLÊNCIA CONTRA PESSOA
DEMONSTRADA INDEPENDETEMENTE DE EXAME DE CORPO DE DELITO.
INOCORRENCIA DE NULIDADE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.